Tribunal: TJDFT
Processo: 0741963-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741963-04.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARA LUCIA HELENA SANTOS, VALDECI JOSE DE SANTANA AGRAVADO: ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE FAGNER LEITE NOBRIGA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por MARA LUCIA HELENA SANTOS e VALDECI JOSE DE SANTANA, contra decisão exarada no ID 76811888, pela qual esta Relatoria deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a penhora de 5% da remuneração bruta de cada um dos agravados, após o abatimento dos descontos compulsórios, até a integral satisfação da dívida exequenda. O agravo de instrumento tem por objeto decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial no 0714544-06.2025.8.07.0001, proposta por ZM SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A, instituição financeira, em desfavor dos agravantes, que indeferiu o pedido de penhora de percentual dos vencimentos dos executados. Sustentam os agravantes que a decisão monocrática não considerou adequadamente a realidade financeira enfrentada por ambos, tampouco demonstrou de que modo o desconto de 5% preservaria o mínimo existencial. Alegam que os vencimentos líquidos — R$ 9.173,62 e R$ 6.055,18 — estão comprometidos por múltiplos empréstimos consignados e despesas essenciais, como moradia, alimentação e saúde. Aduzem, ainda, que a análise superficial dos contracheques, e extratos bancários, não revela a efetiva insuficiência dos valores remanescentes para a manutenção da subsistência digna, especialmente diante da condição de idosos dos agravantes, o que agrava sua vulnerabilidade econômica, e eleva os custos com saúde. Defendem, por fim, que a penhora determinada, ainda que limitada a 5%, compromete diretamente o mínimo existencial, afrontando os arts. 1o, III, e 7o, X, da Constituição Federal, bem como o art. 833, IV, do CPC. Invocam precedentes jurisprudenciais que reafirmam a impenhorabilidade das verbas salariais, salvo para prestações alimentícias ou valores que excedam cinquenta salários-mínimos, o que não se verifica no caso concreto. Com esses argumentos, pleiteiam o recebimento do agravo interno, a intimação da parte contrária para apresentação de contrarrazões e, ao final, a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade das verbas salariais dos agravantes. É o relatório. Decido. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Considerando a inexistência de pedido de retratação, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025 às 13:46:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora